Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que constituiu mandado monitório em título executivo judicial. A apelante alega que os cheques apresentados não possuem liquidez, certeza e exigibilidade, destacando que determinada cártula foi devolvida pelo motivo 31, ou seja, por erro formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os cheques apresentados para instruir o feito monitório exigem os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória é cabível para o credor de obrigação fungível constituída em documento escrito que não possui os requisitos de título executivo extrajudicial (art. 700 do CPC).
4. O cheque prescrito perde sua força executiva, justificando o ajuizamento de ação monitória. A devolução do cheque por motivo 31 não retira sua natureza de cheque, pois contém os requisitos previstos no art. 1o da Lei no 7.357/85.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação monitória é cabível para cheques prescritos que perderam sua força executiva. 2. A devolução do cheque por motivo 31 não retira sua natureza de cheque, desde que contenha os requisitos previstos no art. 1o da Lei no 7.357/85.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; art. 783; art. 85, §11; Lei no 7.357/85, art. 1o.
__________
Jurisprudência relevante citada: APC 07232660520208070001, Relator Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, acórdão registro no 1631073, publicado no Pje em 01/12/2022.